Tribunal: STF
Processo: Rcl 80271
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito de greve. Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712. Competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Análise das especificidades do caso concreto até a edição da legislação de norma específica. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. No julgamento dos MI nºs 670, 708 e 712, o STF decidiu que, até a edição da lei regulamentadora do direito de greve, previsto no art. 37, inciso VII, da Constituição da República, as Leis nºs 7.701/88 e 7.783/89 poderiam ser aplicadas provisoriamente para possibilitar o exercício do direito de greve pelos servidores públicos, sendo competência dos tribunais a análise das especificidades de cada caso e a decisão sobre a legalidade do movimento que determina a paralisação total das atividades em questão, bem como outras controvérsias surgidas em razão do exercício do direito.



    2. A autoridade reclamada exerceu a jurisdição que lhe compete na análise de documentos juntados aos autos para aferição, em juízo de delibação, dos requisitos previstos na Lei nº 7.783/89 para legitimar a deflagração de greve.



    3. Não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações judiciais cabíveis. 



    4. Agravo regimental não provido.